Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-03.2015.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000935-03.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 280.560.431-87 (EMBARGANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MATÉRIA SEQUER FOI OBJETO DE RECURSO. VIA NÃO ADEQUADA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração interpostos por João dos Santos da Silva contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação do Banco do Brasil S/A, condenando o executado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante argumenta que, com base no art. 921, § 5o, do CPC e em jurisprudência recente do STJ, não caberia a condenação em honorários e custas, uma vez que a extinção da execução por prescrição intercorrente não geraria ônus para as partes. Também pleiteia o benefício da gratuidade de justiça.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, nos casos de extinção da execução por prescrição intercorrente, a condenação em honorários advocatícios e custas processuais é devida; (
ii
) determinar se o embargante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O recurso de embargos de declaração tem a finalidade de sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não foi demonstrado pelo embargante.

4. A jurisprudência atual do STJ estabelece que, em caso de extinção da execução por prescrição, os honorários advocatícios devem ser atribuídos ao executado, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que a parte devedora deu causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir a obrigação.

5. O pedido de gratuidade de justiça não foi debatido em fase recursal anterior, inviabilizando sua concessão neste momento.

6. A simples discordância com o resultado do julgamento não é suficiente para fundamentar embargos de declaração, que não servem à modificação do julgado.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. Nos casos de extinção da execução por prescrição intercorrente, a condenação em honorários advocatícios e custas processuais deve ser imposta ao executado, conforme o princípio da causalidade.

2. Embargos de declaração não são via adequada para modificação de julgado, salvo em caso de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 921, § 5o; art. 1.022; art. 1.025.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
12/8/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.263.465/PR, rel. Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
14/3/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
João dos Santos da Silva
,
contra o acórdão que
deu parcial

provimento ao

recurso
de apelação, interposto
pelo

Banco do Brasil S/A
, para
condenar o executado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em apertada síntese,
pretende o embargante seja reconhecido que, no caso,
não é cabível condenação em honorários e custas, nos termos do art. 921. § 5o, do CPC
e
da jurisprudência atual do STJ.

Defende o embargante que
a jurisprudência
recente
tem sido no sentido de que a extinção do feito por prescrição intercorrente não traz ônus para as partes.

Pede a retificação do acórdão a fim de seja concedido o
benefício da gratuidade ao executado
, ora embargante.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios
.

C
ontrarrazões
, pela rejeição dos embargos, id 242828684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de contextualizar,
a
hipótese versa sobre ação de execução, fundada Nota de Crédito Rural - Operação n.o 20/00044-8, firmada em 21/12/2005, no valor de R$ 17.998,22, com vencimento final em 01/12/2015 (id 230551155 – pág. 09/11).

A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, objetivando o afastamento da prescrição
, bem como, a
condenação do executado ao ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade.

Conforme acórdão de id 237680655, esta Relatora
aderiu ao Voto do 1o Vogal, para dar
parcial provimento a Apelação
, a fim de
condenar o executado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Inconformado, o embargante interpôs estes declaratórios,
almejando
a reforma do acórdão.

Em suas
razões recursais, em
apertada síntese, pretende seja
reconhecido que, no caso,
não é cabível condenação em honorários e custas, nos termos do art. 921. § 5o, do CPC
e
da jurisprudência atual do STJ.

Defende o embargante que
a jurisprudência
recente
tem sido no sentido de que a extinção do feito por prescrição intercorrente não traz ônus para as partes.

Pede a retificação do acórdão a fim de seja concedido o
benefício da gratuidade ao executado
, ora embargante.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Da detida análise dos argumentos do embargante, afere-se que sequer aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No entanto, apenas para sedimentar a questão, embora já tenha sido em sentido oposto o entendimento desta Câmara, atualmente, restou redimensionado o posicionamento, para acompanhar o direcionamento dado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No sentido de que o ônus sucumbencial deve
ser atribuído ao executado,
nos caso
s em que reconhecida a prescrição da pretensão executiva,
em observância ao princípio da causalidade.

A propósito:

“Assim, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que, "Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022).

Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.034.341/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024)

No tocante à concessão da gratuidade, sequer foi matéria discutida em sede recursal.

Desta feita, diante da
ausência das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC,
inevitável
a rejeição dos declaratórios.

Com efeito, não tendo sido apontados quaisquer vícios no acórdão, tem-se que o
objetiv
o

d
o embargante
é tão somente
modificar o acórdão
.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço
que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024